Tribunal: TJSP
Processo: 1036262-86.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
COMPRA E VENDA. Restituição de valores. Sentença de procedência. Insurgência da ré.

SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). Autor que comprovou a cobrança. Abusividade reconhecida. Consideração da tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.599.511-SP, servindo de representativo de controvérsia. "Abusividade da cobrança pelo

Ementa:
COMPRA E VENDA. Restituição de valores. Sentença de procedência. Insurgência da ré.

SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). Autor que comprovou a cobrança. Abusividade reconhecida. Consideração da tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.599.511-SP, servindo de representativo de controvérsia. "Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel". Manifesta a abusividade de qualquer cláusula que estabeleça a cobrança desse serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere.

CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Ilegalidade. Inteligência da Súmula 308 do STJ. "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel". A hipoteca é constituída por opção da construtora para o financiamento da obra, ajustado estritamente com o agente financeiro. A despesa de cancelamento de hipoteca é de responsabilidade da vendedora. Sentença mantida. Recurso não provido.